Tribunal: TJMT
Processo: 1020603-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020603-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA HELENA PEREIRA SILVA - CPF: 735.806.601-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADAS. DESLOCAMENTO DE RETINA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico urgente à parte autora, diagnosticada com descolamento de retina e risco de cegueira irreversível, conforme laudos médicos.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a decisão que determinou o fornecimento imediato de cirurgia oftalmológica de urgência à parte agravada preenche os requisitos da tutela antecipada, considerando a gravidade do quadro clínico e a necessidade do procedimento cirúrgico.

III.
Razões de decidir

3.

Os laudos médicos constantes dos autos de origem atestam a urgência da cirurgia, apontando risco iminente de cegueira irreversível.

4.

A legislação e a jurisprudência asseguram o direito à saúde e ao atendimento médico adequado, especialmente em casos de urgência, configurando a obrigação do Poder Público de prover o tratamento necessário, nos termos do art. 196 da CF/1988.

5. A alegação de ausência de resposta por parte da autora às tentativas de contato da Secretaria Estadual de Saúde não desconstitui o direito à saúde, sobretudo quando comprovada a urgência do tratamento.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "
1. O fornecimento de tratamento médico urgente é um dever do Estado, sobretudo quando a urgência e a imprescindibilidade do procedimento estão comprovadas por laudos médicos idôneos. 2. Não há óbice para a concessão da tutela antecipada quando demonstrado risco iminente à saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300 e 497.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/03/2015; TJ-MT, AI 10238164520228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01/08/2023

.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1017517-36.2024.8.
11.0015 ajuizada por
Maria Helena Pereira Silva
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada a fim de
“DETERMINAR ao REQUERIDO a DISPONIBILIZAR, IMEDIATAMENTE a parte AUTORA, o medicamento imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, “VITREORETINIANA FACO + VITRECTOMIA POSTERIOR” conforme LAUDO MÉDICO de ID. 162720095, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL”
.

O Estado aponta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de valor até 60 salários-mínimos, conforme a Lei 12.153/2009, art. 2o, argumentando que a ação deveria tramitar naquele Juízo, considerando o valor da causa, sobretudo em razão da tese firmada por esta Corte de Justiça no IRDR N. 01.

No mérito, sustenta a ausência de provas suficientes que demonstrem a urgência e a imprescindibilidade do tratamento solicitado, já que a agravada não anexou exames e laudos que comprovem a gravidade do agravo médico e que, inclusive, houve tentativas de contato pela Secretaria Estadual de Saúde que não foram respondidas.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão de Id. 229459669, o efeito suspensivo foi indeferido e o recurso conhecido em parte, eis que a matéria a respeito da eventual incompetência do Juízo
a quo
não lhe foi submetida, de modo que o seu enfretamento acarretaria supressão de instância.

Contrarrazões no Id. 234652159, pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, vale registrar que a matéria trazida pelo agravante a respeito da eventual incompetência do Juízo
a quo
não foi conhecida quando da análise da tutela recursal, eis que não submetida àquele juízo.

Quanto ao ponto, o Estado de Mato Grosso se insurge conta a decisão que lhe foi imposta, que foi assim proferida:

“(...)“In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram PREENCHIDOS os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO de ID. 162720095 segundo o qual, declara que “a paciente necessita de cirurgia urgente com risco de cegueira irreversível”. No mais, o NAT apontou a ausência de “exame oftalmológico (laudo + imagem) que comprova o agravo”. Intimada, a parte Autora apresentou exames de imagem + laudo, anexo a manifestação de ID. 163186683, com “Hipótese Diagnóstica: Exame compatível com DESCOLAMENTO DE RETINA DE OLHO DIREITO - QUADRO GRAVE”. (...)” – sic.
Id. 229288655
.

Para tanto, defende que não há nos autos elementos suficientes para garantir à parte agravada o procedimento cirúrgico, tampouco que comprovem a urgência e a sua imprescindibilidade, ressaltando, ainda, que as tentativas de contato pela Secretaria Estadual de Saúde que não foram respondidas.

Ocorre que, ao compulsar os autos, é possível verificar que a parte agravada anexou com inicial laudo médico que atesta que “
a paciente necessita de cirurgia urgente com risco de cegueira irreversível”
, em razão do deslocamento de retina - Id. 162720095 de origem
.

Além disso,
também apresentou Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar emitido pelo SUS – Sistema Único de Saúde que declara a urgência
(Id. 162718190), o que foi ainda complementado pelos de Id. 163186683.

Logo, em que pese os fundamentos trazidos à baila pelo agravante, verifica-se a imprescindibilidade da cirurgia, para manutenção da saúde da agravada, porque imperiosa a sua preservação.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA– ALTO CUSTO - NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT - AI: 10238164520228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO - VITRECTOMIA COM VIA PARS PLANA COM COLOCAÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE E ENDOLASERTERAPIA - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DESPROVIDO. A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental. Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano. (TJ-MT 10088175820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e, no ponto, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024